Tribunal: CARF
Processo: 11516.003738/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/11/2008
SIMPLES FEDERAL. ADESÃO. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PROCESSO PRÓPRIO. DISCUSSÃO. PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO.
O foro adequado para discussão acerca da possibilidade de adesão da empresa ao Simples Federal, bem como da sua exclusão do Simples Nacional, é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito a apreciação da matéria.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO. GFIP. SOBRESTAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A partir da emissão do Ato Declaratório Executivo que excluiu a empresa do Simples Nacional, observados os efeitos ali indicados, passa a empresa a sujeitar-se às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, devendo, consequentemente, informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social a situação de não optante.
Não há suporte para a suspensão do trâmite processual dos lançamentos fiscais, até a decisão administrativa final quanto à exclusão da empresa do Simples Nacional, na legislação que trata do Processo Administrativo Fiscal.
DECADÊNCIA.
Tratando-se de multas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, o prazo decadencial é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, haja vista a impossibilidade de antecipação do pagamento da exigência quando da ocorrência da infração.

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
11516.003738/2010-15 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.675 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
1 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MUTUA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/11/2008
SIMPLES FEDERAL. ADESÃO. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
PROCESSO PRÓPRIO. DISCUSSÃO. PROCESSO DE LANÇAMENTO DO
CRÉDITO. NÃO CABIMENTO.
O foro adequado para discussão acerca da possibilidade de adesão da empresa
ao Simples Federal, bem como da sua exclusão do Simples Nacional, é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito a apreciação da matéria.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECLARAÇÃO. GFIP. SOBRESTAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A partir da emissão do Ato Declaratório Executivo que excluiu a empresa do
Simples Nacional, observados os efeitos ali indicados, passa a empresa a
sujeitar-se às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas,
devendo, consequentemente, informar na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social a situação de “não optante”.
Não há suporte para a suspensão do trâmite processual dos lançamentos fiscais,
até a decisão administrativa final quanto à exclusão da empresa do Simples
Nacional, na legislação que trata do Processo Administrativo Fiscal.
DECADÊNCIA.
Tratando-se de multas decorrentes do descumprimento de obrigações
acessórias, o prazo decadencial é contado do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, haja vista a
impossibilidade de antecipação do pagamento da exigência quando da
ocorrência da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003738/2010-15
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003738/2010-15

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 10-51.479, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre/RS, fls. 61 a 68:
Do Auto de Infração
Trata-se do Auto de Infração - AI Debcad no 37.302.453-3, no valor de R$ 5.120,00
(cinco mil, cento e vinte reais), consolidado em 07/10/2010.
Conforme a “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal Infringido” e
“Dispositivos Legais da Multa Aplicada”, fl. 021, a empresa foi autuada por
apresentar a declaração a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV,
acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redação da MP no 449, de 03.12.2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27.05.2009 (Guia de recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP), com informações incorretas ou omissas. Tal
infração ensejou a aplicação da multa prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, artigo
32-A, caput, inciso I e parágrafos 2o e 3o, incluídos pela Medida Provisória n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009.
O Relatório Fiscal da Infração, fl. 06, esclarece que a empresa não ingressou no
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples; e também foi excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional a partir de 01/2009, conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/SC no. 139058 de 22/08/2008, “tendo declarado nas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP como inscrita.”
Assim sendo, no curso da ação fiscal, foi constatado que a empresa apresentou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP com
informações incorretas ou omitidas, face ao exposto no item acima.
Também informa o Relatório Fiscal da Infração que as contribuições não declaradas e
os fatos que ensejaram os lançamentos encontram-se descritos no Auto de Infração
Debcad no 37.302.452-2 e no Auto de Infração Debcad no 37.302.454-1.
O Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fl. 07, consigna que a infração refere-se às
competências 03/2005, 06/2005, 07/2005, 13/2005, 05/2006, 06/2006, 13/2006,
13/2007, 10/2008, e 11/2008, sendo que a entrega das GFIPs ocorreu após 04/12/2008,
já na vigência das disposições inseridas na Lei no 8.212/91 pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.
Foram constatados, na GFIP, os seguintes campos com informações incorretas ou
omitidas: a) por trabalhador: "Cadastro do Trabalhador", "Categoria do Trabalhador",
"Remuneração 13°", "Remuneração sem 13°" e "Classe de Contribuição; e b) por GFIP:
"Código de Pag GPS", "Outras Entidades", "Opção Simples" e "Alíquota Rat”.
A multa aplicada está demonstrada na planilha "Cálculo da Multa Após MP 449".

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003738/2010-15

Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração em 08/11/2010, fl. 13, a autuada apresentou
impugnação tempestiva, em 08/12/2010, fls. 14/24, nos seguintes termos.
Dos vícios formais do lançamento
Inicialmente, ressalta que o presente lançamento está atrelado ao Auto de Infração da
obrigação principal, AI Debcad no 37.302.452-5, processo no 11516.003737/2010-71,
objeto de impugnação especifica, cujas razões desde já ratifica com a presente
impugnação, as quais devem ser julgadas em conjunto, tendo em vista que a anulação
daquela certamente influenciará no resultado da presente defesa administrativa.
Portanto, mister se faz transportar para esta Impugnação, os mesmos argumentos
daquela, uma vez que os motivos combatidos têm a mesma origem, ou seja a não
inclusão no Simples e/ou exclusão do Simples Nacional.
Na sequência, reapresenta os argumentos que integram a impugnação específica ao
Auto de Infração da obrigação principal, AI Debcad no 37.302.452-5, processo no
11516.003737/2010-71, relativos à nulidade deste AI em razão de vícios formais que
prejudicam o seu direito de defesa e afrontam o estabelecido no artigo 5o, inciso LV da
Constituição Federal, o artigo 142 do Código Tributário Nacional e o artigo 243 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Conclui, ao final, que por tais motivos deve o presente auto de infração ser julgado nulo.
Da Decadência
Afirma, em síntese, apresentando extenso arrazoado, que segundo o artigo 173 do
Código Tributário Nacional – CTN é de cinco anos, a contar do primeiro dia do
exercício seguinte da ocorrência do fato gerador, o prazo de decadência dos créditos
tributários; não foram excluídos da autuação fiscal os lançamentos relativos às
competências 03/2005, 06/2005, 07/2005, uma vez que o prazo de 5 anos conta-se a
partir do fato gerador do tributo; incidindo as contribuições sobre a folha de salários, o
fato gerador é de periodicidade mensal, assim também o sendo a contagem de sua
decadência; o lançamento foi encerrado em outubro de 2010, com a ciência em
novembro de 2010. Portanto, não poderia lançar os fatos geradores referentes às
competências até outubro de 2005, sob pena de violar o artigo 150, parágrafo 4o do
CTN.
Das adesões ao SIMPLES Nacional e seus efeitos jurídicos no tempo
A Impugnante aderiu ao Simples Nacional em 01/07/2007, sendo que em 31/12/2008
fora excluída. Em 12/08/2009 apresentou impugnação, dizendo que havia parcelado
todos os débitos e que estes estavam rigorosamente em dia, razão pela qual fazia e faz
jus à opção pelo regime do Simples Nacional, entretanto, até a presente data pende de
julgamento na DRJ de Florianópolis.
Em 20/01/2010 requereu sua inclusão no Simples Nacional, porém o Relatório de
Pendências à Opção pelo Simples Nacional acusou pendências. A impugnante, retificou
o débito e apresentou impugnação. Entretanto, em 18/02/2010, constatou pelo Relatório
de Pendências que os mesmos débitos continuavam a constar, razão pela qual também
pagou integralmente os débitos, sendo que mesmo assim os débitos ainda perduram,
como comprovam os Relatórios dos dias 17/08/2010 e 24/11/2010.
Deste modo, “comprova a impugnante que apresentou impugnações referentes às
exclusões de 2009 e 2010, e por tal razão a sua condição deveria estar suspensa, não
merecendo, por atos da Administração Pública Federal em não ter julgado até a presente
data suas impugnações, sofrer lançamento fiscal relativamente a este período, quanto
mais incorrer em iminente procedimento criminal.”
Da possibilidade da retroatividade benigna ao regime do SIMPLES
A Lei 9.317/96, em seu artigo 9o, vedava que a atividade da impugnante pudesse aderir
ao SIMPLES, entretanto, o artigo 2o da Lei Complementar 128, de 22/12/2008, que deu
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003738/2010-15

nova redação à Lei Complementar 123/06, contemplou a possibilidade de adesão, sem
qualquer motivo, simplesmente outrora proibira e por esta possibilitou.
Entende que nestes casos há possibilidade da Lei retroagir em benefício do contribuinte,
a teor do que determina o artigo 106, inciso II, alínea "b" do CTN, devendo ser aplicada
a Lei Complementar 128/2008 desde janeiro de 2005.
Por todos os argumentos apresentados, afirma que o cancelamento da obrigação
acessória deve acompanhar o cancelamento da obrigação principal lançada por meio do
AI Debcad no 37.302.452-5, cujas razões ratifica com a presente impugnação.
Do Pedido
Requer (a) o cancelamento do presente Auto de Infração pelas razões aqui expostas e
por aquelas expostas na impugnação ao lançamento principal efetuado por meio do AI
Debcad no 37.302.452-5, que devem ser julgados em conjunto; e (b) o cancelamento do
presente lançamento fiscal, tendo em vista a presença da decadência dos fatos geradores
referentes às competências até outubro de 2005, sob pena de violar o artigo 150,
parágrafo 4o do CTN.
(Destaques na decisão recorrida)
Ao julgar a impugnação, em 26/8/14, a 7a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
SIMPLES FEDERAL. ADESÃO. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PROCESSO
PRÓPRIO. DISCUSSÃO. PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO. NÃO
CABIMENTO.
O foro adequado para discussão acerca da possibilidade de adesão da empresa ao
Simples Federal, bem como da sua exclusão do Simples Nacional, é o respectivo
processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de
crédito a apreciação da matéria.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO.
GFIP. SOBRESTAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A partir da emissão do Ato Declaratório Executivo que excluiu a empresa do Simples
Nacional, observados os efeitos ali indicados, passa a empresa a sujeitar-se às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, devendo, consequentemente,
informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social a
situação de “não optante”.
Não há suporte para a suspensão do trâmite processual dos lançamentos fiscais, até a
decisão administrativa final quanto à exclusão da empresa do Simples Nacional, na
legislação que trata do Processo Administrativo Fiscal.
DECADÊNCIA.
Tratando-se de multas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, o
prazo decadencial é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, haja vista a impossibilidade de antecipação do
pagamento da exigência quando da ocorrência da infração.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 18/9/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 75, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 26),
interpôs o recurso voluntário de fls. 77 a 89, em 17/10/14, no qual reproduz a impugnação.
É o Relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003738/2010-15

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Considerando que o Recorrente reproduz a impugnação em seu recurso,
reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art.
57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da
decisão de primeira, com as quais concordamos:
Das adesões ao SIMPLES Nacional e seus efeitos jurídicos no tempo
Quanto ao Simples Nacional, a empresa alega, em síntese, que apresentou impugnações
referentes às exclusões de 2009 e 2010, e por tal razão a sua condição deveria estar
suspensa, não merecendo, por atos da Administração Pública Federal em não ter julgado
as suas impugnações, sofrer lançamento fiscal relativamente a este período.
Ao contrário do que alega a impugnante, o fato de não conter decisão definitiva no
processo de exclusão, não impede o lançamento do Auto de Infração, a fim evitar a
decadência do direito de constituição do crédito. Nesse sentido, a Súmula no 77,
aprovada pelo pleno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF em
10/12/2012, assim consubstancia o assunto:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
[...]
No ordenamento preconizado pelo Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal - PAF, não há suporte para a suspensão do trâmite processual, em
relação aos lançamentos efetuados, até a decisão administrativa final quanto à exclusão
da empresa do Simples Nacional. O crédito tributário é indisponível e a atividade de
lançamento é vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, tudo nos termos do
artigo 142 do CTN.
Veja-se que a pessoa jurídica excluída do Simples Nacional está sujeita, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme prevê o artigo 132 da Lei no 123/2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Assim, a partir da emissão do Ato Declaratório Executivo que excluiu a empresa do
Simples Nacional, observados os efeitos ali indicados, existe a condição plena para que
o contribuinte se sujeite ao recolhimento das contribuições sociais de acordo com as
normas de tributação aplicáveis às empresas em geral, podendo então a fiscalização
constituir o crédito tributário.

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003738/2010-15

Consequentemente, passando a sujeitar-se às “normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas” a empresa deve informar na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP a situação de “não optante”. Veja-se o que
informa a autoridade lançadora no item 2 do Relatório Fiscal da Infração:
2. A Auditoria Fiscal foi realizada na empresa, com o objetivo de levantamento
das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
segurados contribuintes individuais a seu serviço, relativas ao período de
01/2005 a 06/2007, face a mesma não ter ingressado no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES; e também ter sido excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional a partir de
01/2009, conforme "Ato Declaratório Executivo DRF/SC N. 139058 de
22/08/2008, cópia em anexo, tendo declarado nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP como inscrita.
2.1. No curso da ação fiscal, foi constatado que a empresa apresentou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP
com informações incorretas ou omitidas, face ao exposto no item acima.
3. As contribuições não declaradas e os fatos que ensejaram os lançamentos
encontram-se descritos nos seguintes documentos: Auto de Infração 37.302.452-
2 por Contribuição patronal destinada ao FPAS (Fundo de Previdência e
Assistência Social), e Auto de Infração 37.302.454-1 relativo à contribuição de
segurados.
É importante registrar que a própria impugnação, ora em análise, e o eventual recurso ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais suspendem a exigibilidade do presente
crédito, nos termos da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos recursos,
prevista no inciso III do artigo 151 do CTN. Assim, a exigência contida no AI encontra-
se suspensa, em face da impugnação apresentada pelo contribuinte. Isto, porém, não
implica em sobrestamento do andamento do processo.
Da possibilidade da retroatividade benigna ao regime do SIMPLES
Afirma a impugnante que a sua atividade era vedada pela Lei 9.317/96 que instituiu o
Simples. Entretanto, o artigo 2o da Lei Complementar 128, de 22/12/2008, que deu nova
redação à Lei Complementar 123/06, contemplou a possibilidade de adesão, motivo
pelo qual há possibilidade da lei retroagir em benefício do contribuinte, a teor do que
determina o artigo 106, inciso II, alínea "b" do CTN, devendo ser aplicada a Lei
Complementar 128/2008 desde janeiro de 2005.
Ocorre que o foro adequado para discussão acerca da possibilidade de adesão da
empresa ao Simples Federal, bem como da sua exclusão do Simples Nacional, é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito a apreciação da matéria.
Observe-se, todavia, sem adentrar no mérito das hipóteses em que a lei fiscal se aplica a
atos ou fatos ocorridos antes da sua vigência, que as omissões/incorreções constatadas
nas GFIPs examinadas na ação fiscal, no caso em tela, também são referentes a dados
que a empresa deveria declarar mesmo se optante do Simples/Simples Nacional, tais
como os referentes à "Categoria do Trabalhador", "Remuneração 13°" e "Remuneração
sem 13°".
Da Decadência
As contribuições previdenciárias e, em princípio, os demais tributos federais, estão
sujeitos, em matéria decadencial, aos prazos estabelecidos nos artigos 150, parágrafo 4o,
ou 173, ambos do CTN, conforme tenha havido, ou não, antecipação parcial de
pagamento, respectivamente.
O descumprimento de obrigação tributária acessória não é instância procedimental que
se equipare à antecipação do pagamento. Na verdade, a liquidez e a exigibilidade da
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003738/2010-15

obrigação, elementos identificadores do crédito fiscal, somente são objetivamente
identificados em momento superveniente, quando se dá, por meio do lançamento, a
conversão em obrigação principal, no que tange à penalidade pecuniária.
Destarte, faz-se necessária a subsunção da hipótese ao disposto no artigo 173, inciso I,
do CTN. Neste caso, o prazo decadencial para constituir o crédito tributário da
competência mais antiga do AI, 03/2005, começou a fluir em 01/01/2006, extinguindo-
se o direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento em 31/12/2010. Portanto,
considerando-se que a ciência do sujeito passivo deu-se em 11/2010, não há decadência
a ser reconhecida em relação às competências integrantes do Auto de Infração.
Dos vícios formais do AI Debcad no 37.302.452-5
A impugnante ressalta que o presente AI está atrelado ao Auto de Infração da obrigação
principal, AI Debcad no 37.302.452-5, processo no 11516.003737/2010-71, objeto de
impugnação especifica, cujas razões impugnatórias relativas à nulidade por vício formal
deste AI são ratificadas com a presente impugnação, as quais devem ser julgadas em
conjunto, tendo em vista que a anulação daquela certamente influenciará no resultado da
presente defesa administrativa.
Ocorre que as alegações de nulidade ora reiteradas, não ensejaram a nulidade do AI
Debcad no 37.302.452-5, nos termos da decisão proferida nesta mesma sessão de
julgamento. Portanto, quanto à alegada nulidade, não há reparos a fazer no presente AI.
(Destaque na decisão recorrida)
Quanto à decadência, acrescentamos às considerações da DRJ o enunciado da
Súmula CARF no 148, de observância obrigatória no presente julgamento:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Quanto à adesão da empresa ao Simples Nacional e seus efeitos jurídicos no
tempo, importa destacar que a discussão travada no processo 16542.000758/2009-05 diz respeito
à inclusão da empresa nessa sistemática de tributação em relação ao ano de 2009, sendo que a
autuação discutida no presente processo se refere às Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIPs) das competências
03/2005, 06/2005, 07/2005, 13/2005, 05/2006, 06/2006, 13/2006, 13/2007, 10/2008, e 11/2008.
Vide a planilha de cálculo da multa elaborada pela fiscalização, fl. 9:

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003738/2010-15

Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital